Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15741716, o substituto processual ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, considerando os termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, OPTOU PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO. O pedido de desistência do Recurso Extraordinário em relação aos anuentes foi homologado ao ID 15859946. Intimado, o DF desistiu quanto ao peticionante ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos (ID 16529396). O saneamento do feito em relação ao anuente se deu na decisão de ID 16056523. É o relato do necessário. Decido. Ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, o processo se encontra na fase de elaboração e homologação dos cálculos em relação ao anuente ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA. Isso posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referente ao anuente ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido aos ID 15741716. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador